Tribunal: TJPA
Processo: 0035570-31.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035570-31.2015.8.14.0301

APELANTE: A S E DISTRIBUICAO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRACÃO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARATER LIMINAR. MULTA FISCAL SUPEROR AO VALOR DA DÍVIDA PRINCIPAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM COM A CONSEQUENTE MINORAÇÃO DA PENALDIADE. CIRCUNSTÂNCIA ESSA QUE NÃO INDUZ A INVALIDADE DA AUTUAÇÃO DO FISCO, CONSIDERANDO-SE QUE A CONTRIBUINTE NÃO COMPROVOU A ILEGALIDADE DA EXAÇÃO COBRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 4 (quatro) a 12 (doze) do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ASE DISTRIBUIÇÃO LTDA. visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR, proc. nº 0035570-31.2015.8.14.0301, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, julgou procedente em parte o pedido.

Em suas razões (id. 7848259, págs. 1/9), historia o apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada alegando que sofreu autuações por parte do apelado em valores que ultrapassam a razoabilidade e infringem o princípio do não confisco.

Esclarece que após a instrução, o juízo de origem julgou procedente em parte o pedido, tendo minorado o
quantum
fixado a título de multa fiscal ao teto de 80% (oitenta por cento) sobe o valor principal, contudo não anulou os Autos de Infrações Fiscais (AINF’s) nºs. 17201510000364-7, 142012510000422/8, 172012510000389-2,172013510000060-2 e 172013510000059-9.

Defende a apelante que o pedido de nulidade dos Autos de Infrações (AINF’s) subsiste no fato de que a multa aplicada pelo apelado no percentual de 210% (duzentos e dez por cento) incidente sobe o valor principal importa em malferimento à vedação do não confisco.

Discorre que o Supremo Tribunal Federal (STF) possui jurisprudências no sentido de que multas fiscais superiores a 100% (cem por cento) do valor do débito principal infringe a regra do não confisco.

Argumenta o recorrente que no caso em questão, o ajuste do gravame tributário a um patamar razoável implica em revisão de todo o critério da penalidade aplicada.

Postula a apelante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se sentença recorrida, julgando-se totalmente procedente os pedidos com a declaração de nulidade das autuações feitas pelo apelado.

Recurso preparado (id. 7848260, págs. 1/2).

Apelo tempestivo (id. 7848261, pág.1).

Foram opostas contrarrazões (id. 7848264, págs. 1/8), tendo o apelado, após breve explanação dos fatos, apresentado razões acerca da previsão legal da aplicação da multa na forma do artigo 78, I, “k”, da Lei Estadual nº 5.530/89, ressaltando que as autuações foram realizadas no interstício de 2012 e 2013, de modo que o percentual de 210% (duzentos e dez) por cento a título de multa fiscal não se reveste de nulidade.

Esclarece que o percentual foi minorado pela superveniência da Lei Estadual nº 8.877/2018, que limitou a penalidade em 80% (oitenta) por cento sobre o valor do débito foi posterior a atuação do Fisco.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Contrarrazões tempestivas (id. 7848265, pág. 1).

Apelo recebido no duplo efeito (id. 8091344, pág. 1).

Através do petitório (id.
8172433, págs. 1⁄2), a apelante requer a desistência parcial do recurso com relação aos Autos de Infrações Fiscais (AINF’s) nºs. 172012510000364-7; 172012510000389-2 e 172012510000422-8, uma vez que foram quitados.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 8344027, págs. 1/2, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

Através do petitório constante do id.
8419979, págs. 1/2, a apelante requer a desistência parcial do recurso com relação ao Auto de Infração Fiscal (AINF) nº 172012510000423-6, uma vez que foi quitado.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e devidamente preparado, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Com a ação intentada, postulou Ase Distribuição Ltda., ora apelante, a declaração de nulidade dos Autos de Infrações Fiscais (AINF’s) nºs. 17201510000364-7; 142012510000422-8; 172012510000389-2; 172013510000060-2 e 172013510000059-9, lavrados pelo Estado do Pará, ora apelado, uma vez que as multas fiscais ostentam natureza confiscatória.

As multas, no caso, são as penalidades pecuniárias impostas pelo descumprimento da legislação tributária. Elas constituem respostas a um ilícito tributário, revestindo-se, portanto, de caráter sancionatório, punitivo.

Configurando obrigação tributária principal, ao lado dos tributos, nos termos do art. 113, § 1º, do Código Tributário Nacional (CTN), as multas também são objeto de lançamento e, até mesmo, de cobrança executiva, muitas vezes em conjunto com os tributos a que dizem respeito. Eis a redação do dispositivo mencionado:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

No caso vertente, quanto ao Auto de Infração Fiscal (AINF) nº 172013510000059-9, que remanesce para apreciação, extrai-se do referido documento que a apelante foi autuada pela não retenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a este Estado em operações com produtos sujeitos à substituição tributária. Na ocasião, foi-lhe aplicada multa de 210% (duzentos e dez por cento) sobre o valor principal da exação devida (id. 7848163, págs. 19/20).

Nesse cenário, em que pese a excessividade da penalidade aplicada reconhecida pelo juízo singular, não há que se falar em nulidade da atuação do Fisco. Isso porque a recorrente não comprovou que a cobrança do tributo se mostra indevida, fato esse constitutivo do direito, cujo ônus probatório a ela competia por força do artigo 373, I, do CPC, que ora reproduzo:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Desse modo, o presente recurso não comporta acolhimento, devendo a sentença ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como o voto.

Belém, PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2023